Tribunal: CARF
Processo: 15521.720004/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CANCELAMENTO POR ATO JUDICIAL. ISENÇÃO. NÃO FRUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO RECONHECIMENTO.
A entidade beneficente que tem seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS cancelado por ato judicial, não se mostra apta a continuar fruindo da isenção das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, não havendo que se falar em direito adquirido, quando o cancelamento do certificado se dá por não cumprimento dos requisitos que lhe são próprios.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941/09, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
A Súmula CARF no 196 dispõe o seguinte: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720004/2012-48
ACÓRDÃO
2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNTA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DA CONVENÇÃO BATISTA FLUMINENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CANCELAMENTO POR ATO JUDICIAL.
ISENÇÃO. NÃO FRUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO RECONHECIMENTO.
A entidade beneficente que tem seu Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS cancelado por ato judicial, não se mostra apta
a continuar fruindo da isenção das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, não havendo que se falar em direito adquirido, quando o
cancelamento do certificado se dá por não cumprimento dos requisitos
que lhe são próprios.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941/09, cabe
aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de GFIP (multas Código de
Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP
com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991
(multa CFL 78).
A Súmula CARF no 196 dispõe o seguinte: No caso de multas por
descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória
pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
2
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve
ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os
valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos
do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe
o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que se aplique a retroatividade
benigna nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração – AI DEBCAD nos 37.366.355-2, relativo à imposição
de penalidade pecuniária pelo fato do contribuinte ter apresentado a Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com omissão de
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
3
fatos geradores. A omissão decorre do contribuinte ter informado na declaração o
código FPAS 639, próprio e exclusivo de entidade beneficente em gozo da isenção
das contribuições a cargo da empresa, tendo sido cancelado, por ato judicial, tanto
sua certificação reconhecedora da qualidade de entidade beneficente, como a
própria isenção.
A infração encontra-se descrita no Relatório Fiscal que instrui, às fls. 21/28, os autos
do processo administrativo no 15521.720005/2012-92.
Intimado pessoalmente em 29/03/2012, o contribuinte comparece aos autos pelo
instrumento de fls. 602/609, alegando a mesma matéria já aduzida nos autos do
processo administrativo no 15521.720005/2012-92:
I- PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE, ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DOS AIs E DE
SUA COBRANÇA FACE À PENDÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO (O QUE AINDA NÃO HÁ) NA ACP 0001239- 20.2007.4.02.5103
(2007.51.03.001239-2).
O crédito perseguido não é exigível, por conta de direito reconhecidamente
adquirido em seu favor, tudo em face da Lei no 3.577/59. Conquanto possa haver
entendimento administrativo em sentido contrário, cabe somente ao Poder
Judiciário pacificar conflitos e emitir decisões com força obrigacional entre as
partes. Nesta seara o Ministério Público Federal, em 30 de março de 2007,
ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar, junto à 1a. Vara Federal
da Comarca de Campos dos Goytacazes, autuada sob o número
2007.051.03.001239-2, onde buscava a suspensão da concessão do Certificado de
Entidade para Fins Filantrópicos desta peticionária, a fim de que assim se declarasse
não ser esta detentora do direito de não recolher verba previdenciária patronal.
Devidamente citada naquele feito, a Junta de Educação e Ação Social da Convenção
Batista Fluminense apresentou defesa, alegando em suma, em seu favor, o direito
adquirido, tudo em face da Lei no 3.577/59, em muito anterior à linha
argumentativa trazida pelo Parquet naquele feito.
A decisão do magistrado monocrático decidiu pela não concessão da liminar, pelos
argumentos que transcreve.
A fase atual do feito judicial é que a peticionária protocolou apelação junto ao
Tribunal Regional da 2a. Região em 30/03/2012, não havendo ainda decisão
definitiva judicial transitada em julgado, pelo que o direito adquirido da peticionária
não está afastado, não sendo pois, exigível qualquer cobrança do principal e dos
acessórios como expostos e exigidos nos autos de infração ora atacados, pelo que a
nulidade do auto e/ou a suspensão dos seus efeitos é medida de justiça e de direito,
que se requer sob pena de afronta a direito adquirido do autuado.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
4
II - AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO DA AUTUADA.
Configura afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (obtenção do
certificado de filantropia antes do Decreto-Lei no 1.572/77). Em especial chama-se
atenção para o artigo 1°, § 1° do Decreto-Lei no 1.572/77, que transcreve.
Assim, o direito adquirido oriundo de regramento constitucional não pode sofrer
abalo por lei ordinária posterior. Há a prevalência da jurisprudência anterior do
mesmo tribunal (STJ), em atenção ao princípio da segurança jurídica. As decisões do
STJ e STF têm efeito ex nunc, não podendo retroagir para prejudicar relações
jurídicas consolidadas. A eficácia retroativa da norma jurídica traz seriíssimas
consequências, pegando de surpresa as entidades filantrópicas cujo planejamento
orçamentário é todo traçado sob a égide da ordem jurídica então vigorante, daí
porque em atenção à segurança jurídica, impõe-se que os efeitos da nova
jurisprudência seja ex nunc (expressão de origem latina que significa "desde agora".
Assim, no meio jurídico, quando se diz que algo tem efeito ex nunc, significa que
seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data da decisão tomada).
Mesmo nos autos da perícia contábil realizada nos autos da ação civil pública já
indicada, tendo sido indicado para tal, naqueles autos, o AFRFB Marcelo Pimentel,
este reconheceu, em juízo o direito adquirido da autuada. Às folhas 413/416 a Junta
de Educação e Ação Social da Convenção Batista Fluminense apresentou sua
quesitação para exame do perito composto de 13 questionamentos, sendo
essenciais à tese de defesa os de item 6 e 8, que transcreve, juntamente com a
resposta aos quesitos.
É fato cediço de todo operador do direito que a lei nova não tem o poder de
modificar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e direito adquirido, tratando-se tal
lição de preceito constitucional inafastável por lei de qualquer espécie, seja
ordinária ou não, produzida a posterior do direito adquirido. Não bastasse ainda o
direito adquirido, a Junta de Educação e Ação Social da Convenção Batista
Fluminense, ainda tem em seu favor que em 10/04/1986, ingressou com um
mandado de segurança, contra ato praticado pelo então chefe da região fiscal do
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Ação Social, requerendo
fosse declarada a então impetrante como isenta da contribuição da quota
patrimonial, por ser entidade de fins filantrópicos, e estar amparada pelas ressalvas
no parágrafo 2° do artigo 1° do Decreto-Lei no 1.572/77, de vez amparada pela Lei
no 3.577/59, processo autuado sob o número 00.0767847-1. Assim, a 14a. Vara
Federal decidiu por conceder a segurança, reconhecendo o direito adquirido, e
tendo por proibida a constituição de cobrança de quotas previdenciárias patronal,
por direito reconhecido de entidade filantrópica. Ainda que tenha havido apelação,
verifica-se decisão por unanimidade da Egrégia Primeira Turma Recursal do Tribunal
Regional Federal da 2a. Região, não prover a remessa necessária, mantendo-se
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
5
assim a decisão monocrática. Pois mantida essa decisão, há a presença ainda da
coisa julgada.
Assim, resta que, ao que os elementos constantes nos autos da ação civil pública
ainda tramitando, a perda da filantropia é contrária à Constituição, face ao
reconhecimento do direito adquirido ao qual se faz jus.
Advirta-se, outrossim, que a decisão judicial definitiva ainda não foi exarada
naquele processo, sendo a mesma crucial para que se encerre a polêmica levantada
acerca do tema.
III- NULIDADE DOS EFEITOS DO ATO QUE GEROU AS MULTAS ORA ATACADAS, E SUA
EXIGIBILIDADE.
É de se reconhecer a nulidade dos efeitos do ato que gerou as multas e de sua
exigibilidade sob a argumentação de que o mérito de tal assunto aguarda decisão
definitiva com trânsito em julgado nos autos do processo n° 0001239-
20.2007.4.02.5103 (antigo 2007.51.03.001239-2). Se a justiça ainda não prolatou
entendimento definitivo acerca do tema, não cabe ao administrador querer imputar
obrigação contrária ao direito adquirido que não foi afastado por sentença
transitada em julgado naquela ação civil pública. Tal linha argumentativa é
intransponível eis que garantia constitucional, não cabendo ao administrador,
buscar impor com seus atos, caminho que desconsidere o ato jurídico do direito
adquirido.
IV- OBTENÇÃO DO CEBAS (01/01/2004 a 31/12/2009) (todos os documentos estão
acostados nos autos do processo 0001239-20.23007.4.02.5103)
Esta peticionária fez jus à obtenção da renovação do CEBAS de 01/01/2004 a
31/12/2006 (certificado n°. 525) e de 01/01/2007 a 31/12/2009 (certificado n°.
3027). Nos autos daquela ação, a ré anexou cópia do DOU, datado de 26 de janeiro
de 2009, comprovando o deferimento de dois pedidos de renovação do CEBAS na
forma do artigo 37 da MP no 446 de 07/11/2008. Assim, o período questionado
como fato gerador do suposto direito de cobrança, resta afastado porque tais
certificados foram adquiridos e renovados oficialmente pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Conselho Nacional de
Assistência Social, concernente aos períodos de 01/01/2004 a 32/12/2006
(certificado n°"525) e de 01/01/2007 a 031/12/2009 (certificado no 3.027).
V- PREVALÊNCIA DO ARTIGO 195 DA CRFB
Há que se reconhecer a prevalência do § 7° do artigo 195 da CRFB. Saliente-se, por
oportuno, que inobstante a norma constitucional refira-se à "isenção", a
jurisprudência do STF já proclamou que o aludido dispositivo contém, na verdade,
uma garantia de imunidade tributária, e não de simples isenção estabelecida em
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
6
favor das entidades beneficentes de assistência social, conforme julgado que
transcreve.
VI - EFEITOS DEVASTADORES AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO PELA REPENTINA
PERDA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Por certo há se entender devidos os montantes cobrados nos AIs ora atacados, por
certo que o impacto social que tal decisão causará, trará consequências graves nas
vidas de mais de 200 famílias (funcionários), eis que por certo, tal atitude trará
como consequência derradeira a falência e o fechamento da instituição, sendo este
um trágico impacto direto; e de modo indireto na vida dos mais de 200 alunos que
anualmente são detentores beneficiados de bolsas de estudo fornecidas pela Junta.
A instituição, a cada ano, inobstante seu direito adquirido, concede centenas de
bolsas de estudo aos alunos carentes da comarca. Por certo, em caso de aplicação
da multa ora atacada, uma instituição centenária, com grandiosos serviços
prestados à comunidade, formadora de cidadãos e tradicionalmente confessional, o
fechamento da mesma será o único caminho a ser tomado.
A decisão a ser tomada nos autos deste procedimento administrativo, há de
considerar o impacto social que a decisão negativa nele exarada, há de causar para
todos os funcionários e alunos bolsistas, não podendo pois se fechar os olhos para
tais argumentos, sob hipótese alguma.
VII - PEDIDO
Diante do acima exposto, requer a nulidade dos autos atacados, ou, caso não seja
este o entendimento adotado, a suspensão da exigibilidade dos autos atacados, e
de seus efeitos, face à pendência de decisão judicial transitada em julgado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. NÃO DECLARAÇÃO DOS FATOS
GERADORES. AFASTAMENTO DA FRUIÇÃO DA ISENÇÃO. CABIMENTO DA
AUTUAÇÃO.
Constitui infração passível de aplicação de penalidade pecuniária a apresentação da
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
código FPAS 639, próprio e específico de entidades beneficentes em fruição da
isenção das contribuições a cargo da empresa, em virtude de ter sido cancelada a
certificação e afastada a isenção por ato judicial.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
7
ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. CANCELAMENTO POR ATO JUDICIAL. ISENÇÃO.
NÃO FRUIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO RECONHECIMENTO.
A entidade beneficente que tem seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS cancelado por ato judicial, não se mostra apta a continuar
fruindo da isenção das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, não
havendo que se falar em direito adquirido, quando o cancelamento do certificado
se dá por não cumprimento dos requisitos que lhe são próprios. Aplicação de
entendimento pretoriano a ensejar interpretação da legislação.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados, nos casos de penalidades pecuniárias impostas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, do primeiro dia do exercício seguinte
àquele que poderia ter sido aplicada, na forma do artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob alegação de o STF
julgou as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e declarou que as entidades de assistência social terão
direito a imunidade constitucional desde que cumpridos os requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional. Pede, ainda, pela juntada posterior de petições e provas e que o presente
processo seja sobrestado até que decisão final da Ação Civil Pública no 0001239-
20.2007.4.02.5103, que aguarda desfecho do RE no 566.622/RS.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, a decisão da DRJ foi parcialmente favorável ao
Recorrente, reconhecendo a decadência para as competências de 01/2007 e 02/2007. No mérito,
a DRJ manteve o lançamento tributário.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente requer a juntada posterior de petições e
provas, mas nada junta. Ainda, requer que o presente processo seja sobrestado até que decisão
final da Ação Civil Pública no 0001239-20.2007.4.02.5103, que aguarda desfecho do RE no
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
8
566.622/RS. A referida Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro
para que fosse suspensa a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do Colégio
Batista Fluminense. Apesar de a Recorrente não ter trazido aos autos qualquer informação sobre o
desfecho da Ação Civil Pública, é importante mencionar que o RE no 566.622/RS transitou em
julgado em 27/09/2022. Por essa razão, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.
Sobre a questão das entidades de assistência social, cumpre mencionar que para
usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias prevista pelo §7o do artigo 195 da
Constituição Federal, deve haver o cumprimento de requisitos previstos em lei. Para as
contribuições previdenciárias, os requisitos a serem cumpridos eram aqueles previstos pelo
revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
questão com repercussão geral, declarou inconstitucional o mencionado artigo, sob o argumento
de que os requisitos a serem cumpridos deveriam ser estabelecidos por lei complementar. Veja-se
histórico abaixo:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Em 2017, o STF Julgou o Recurso Extraordinário no 566.622:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Em 2019, o STF julgou os Embargos de Declaração no RE n° 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
9
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração
acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-
2020).
Em 2020, o STF julgou as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e declarou a
inconstitucionalidade (i) formal dos artigos 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§
1o e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei no 12.101/2009, e (ii) material do artigo 32, §1o, da Lei no
12.101/09. Tais dispositivos indicavam que apenas após a concessão do CEBAS — Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social é que haveria o direito à imunidade.
Em fevereiro de 2021, o STF rejeitou os embargos de declaração da União,
declarando a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4480. Na
mesma oportunidade, os Embargos de Declaração da Confenem foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI,
da Lei 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja redação passa a ser a seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar no 187, que dispõe sobre
os requisitos a serem cumpridos pelas entidades de assistência social para que façam jus à
imunidade tributária, incluindo aqueles previamente previstos no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, bem como a exigência do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social é que haveria o direito à imunidade. Note-se que o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/92,
por meio do qual se exigia o CEBAS, foi declarado constitucional pelo STF.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
10
Porém, a concessão do CEBAS tem efeito declaratório, e não constitutivo, de modo
que não é a partir da emissão do certificado que a entidade passa a estar imune de contribuições
previdenciárias, mas sim desde que cumpra os requisitos previstos em lei. Conforme Súmula 612
do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da certificação retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (ex
tunc). Se houver pedido de CEBAS no qual se comprova o cumprimento, os efeitos retroagirão
àquela data.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, conforme acórdãos abaixo
colacionados:
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011. EFEITO EX
TUNC. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
(acórdão no 2201-011.733, de 07/05/2024)
--
CEBAS-NATUREZA DECLARATÓRIAENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS "EX TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n° 612,
aponta que "o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade" Recurso
voluntário procedente Crédito Tributário anulado (acórdão no 2402-011.776, de
11/07/2023)
--
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC. O Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente declaratório,
produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento. (acórdão no 2201-010.650, de 13/06/2023)
--
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. o certificado de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
11
demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade. (acórdão
no 2402-010.865, de 08/11/2022)
--
No caso concreto, a DRJ decidiu o seguinte:
Consta dos autos do processo administrativo que o Ministério Público Federal, em
exercício perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ajuizou ação civil pública
objetivando o cancelamento da certificação da entidade em questão, e, de
conseguinte, o cancelamento da isenção por ela fruída. Às fls. 38/44 consta a
sentença de mérito exarada em primeiro grau de jurisdição, da qual foi intimada a
Receita Federal do Brasil, uma vez considerado o decreto de procedência da ação.
Portanto, desde já é notório, e logo mais adiante se corrobora este fato, que o
Parquet e o Poder Judiciário partiram da convicção de que o contribuinte, parte ré
na ação civil pública, já contava com certificação para o período de 2004 em diante.
Por isto, tenho a questão da prova desta certificação como superada, admitindo-se
a existência de certificação para o período de 2007 e 2008.
Assim narrou a sentença, exarada em 15/09/2011:
I - RELATÓRIO
O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em face da Junta de
Educação da Convenção Batista Fluminense, entidade mantenedora do Colégio
Batista Fluminense, objetivando, em sede de liminar, que fosse suspensa a
concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do Colégio Batista
Fluminense. Para o final da demanda, requereu que fosse cancelada a concessão do
mencionado certificado, bem assim da isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da lei no 8.212/91, nos moldes do artigo 55, inciso II, do mesmo
diploma legal. Em sua causa de pedir, o autor disse que, embora tenha oficiado a
demandada em setembro e novembro de 2005, não logrou esta demonstrar o
preenchimento de um dos requisitos necessários para fazer jus ao Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), qual seja, não demonstrou a
aplicação, em gratuidade, de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua receita bruta
no exercício de 2005, nos termos do artigo 3o, VI, do Decreto no 2.536/98. Salientou
que a entidade demandada, indevidamente, incluiu no cômputo do mencionado
percentual as bolsas que eram concedidas e custeadas pelo Município de Campos
dos Goytacazes, descontos concedidos a alunos que possuíssem irmãos no colégio e
eventuais bolsas concedidas a alunos atletas, critérios que se revelariam
imprestáveis para atender ao mencionado comando legal. Destacou que, o fato de
serem alguns alunos atletas, não significa que fossem alunos carentes, razão pela
qual não demonstrou o Colégio que os 59 (cinquenta e nove) alunos listados como
participantes da escolinha de desporto faziam jus à concessão de bolsas de estudo
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
12
em virtude de suas condições sócio econômicas. Asseverou que o único critério
legítimo apresentado pela instituição de ensino, capaz de atender ao comando legal
em causa, foi o referente às crianças e aos adolescentes carentes, comprovado
mediante estudo social (Questionário sócio-econômico e entrevista com a Assistente
Social). Todavia, nunca foi apresentado, pela demandada, referidos documentos,
sob a alegação de que teriam sido furtados após uma invasão ocorrida nas
dependências da entidade. Acrescentou que a demandada apenas faz jus à isenção
das contribuições da seguridade social (art. 55, II, Lei no 8.212/91) em razão de ser
considerada entidade beneficente de assistência social, devendo oferecer uma
contrapartida à sociedade em razão dessa isenção. Em anexo, juntou documentos
às folhas 13-323.
Foi proferida decisão à folha 324, reservando a apreciação do pedido de liminar
para após a completa formação da relação jurídico-processual.
A Junta de Educação da Convenção Batista Fluminense apresentou contestação às
folhas 330-356. Arguiu, em preliminar, a ilegitimidade do Ministério Público Federal,
uma vez que o eventual acolhimento do pedido não importaria em benefício difuso,
porquanto a postulação tem por escopo afastar isenção de contribuições que se
revestem de natureza tributária. No mérito, confirmou a ocorrência do furto de
documentos nas dependências do colégio. Asseverou que a parceria com o
Município de Campos dos Goytacazes é suficiente para comprovar a concessão das
bolsas de estudo. Referiu que o Município de Campos dos Goytacazes, em 2005,
reduziu as bolsas de estudo de R$ 289,48 (duzentos e oitenta e nove reais e
quarenta e oito centavos) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais), não tendo o
Colégio Batista, ainda assim, deixado de atender aos carentes da comunidade. Disse
que o Município não arca com 100% (cem por cento) das bolsas. Salientou que a
Procuradoria da República não lhe requereu a demonstração de que o Colégio
Batista Fluminense cede aos carentes de recursos 20% (vinte por cento) de sua
receita bruta, tendo se limitado a uma questão formal, ao requerer questionários
sócio-econômicos. Referiu não estarem presentes os pressupostos para a concessão
da medida liminar. Asseverou que a requerente goza de isenção de contribuições
patronais desde o advento da Lei no 3.577/59, preservada no Decreto-Lei no
1.572/77, até que venha a ocorrer a regulamentação do art. 195, §7o, da
Constituição da República (CR) ou por Lei Complementar (LC), em obediência ao
inciso II do art. 146 da mesma Carta. Por fim, aduziu que os Decretos no 752/93 e
2.536/98 extrapolam suas respectivas determinações legais, ao exigir 20% (vinte por
cento) de gratuidade sobre as receitas brutas das entidades postulantes à
renovação do CEBAS nos três anos anteriores ao pedido, exigência esta não contida
no art. 55 da Lei no 8.212/91 e nem na Lei no 8.742/93. Com a contestação, juntou
documentos às folhas 357-381.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
13
Como se vê, a matéria versada na ação civil pública possui identidade com parte dos
argumentos tecidos pelo contribuinte na sua impugnação, o que, sob o prisma da
técnica processual, lhe renderia a negativa de análise por este Relator e pelos
preclaros membros deste Colegiado. No entanto, como o contribuinte impugna o
fato da ação não ter transitado em julgado e lhe objeta a produção de efeitos do
provimento em relação ao lançamento, permito-me adentrar na sua análise para
deslinde da questão controvertida nos autos.
Em cognição do feito, assim decidiu o Juiz Federal de 1a. Instância (peço vênia à
transcrição somente das partes relevantes ao presente processo administrativo):
II - FUNDAMENTAÇÃO
... omissis ...
Mérito
Da ausência de direito adquirido ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
A Primeira Seção do STJ assentou, inicialmente, posicionamento no sentido de que a
entidade reconhecida como de caráter filantrópico, em data anterior ao Decreto-Lei
no 1.522/77, teria assegurada, em razão do direito adquirido à imunidade tributária,
a manutenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente da Assistência
Social, nos moldes da legislação vigente à época da concessão (MS no 10100/DF, 1a
Seção, DJ 28/3/2005, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). Sob essa orientação, baseou-
se a decisão vestibular proferida às folhas 413-415.
Entretanto, ao julgar o MS no 11.394/DF (Relator Min. Luiz Fux), a Primeira Seção
daquele Sodalício reformulou referido entendimento, para afirmar a inexistência de
direito adquirido a regime tributário, ainda que a entidade tenha sido reconhecida
como de caráter filantrópico na forma do Decreto-Lei no 1.572/77. Assim, nada
impediria que a legislação superveniente estabelecesse novos requisitos para o gozo
do benefício fiscal. Referida orientação restou cristalizada na Súmula no 352 do STJ:
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes.
O próprio Supremo Tribunal Federal assentou também que a Constituição da
República condicionou o benefício fiscal ao atendimento dos requisitos definidos em
lei, não se cogitando de direito adquirido à manutenção de regime jurídico de
imunidade tributária. Nesse passo, o art. 1o, § 1o do Decreto-Lei 1.752/77 não
afasta a obrigação de a entidade se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes
ao reconhecimento dos requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária.
Colaciona-se ementa do julgado:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
14
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE - CEBAS EMITIDO E PRETENSAMENTE
RECEPCIONADO PELO DECRETO-LEI 1.752/1977. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 195, § 7o
DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O QUADRO FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Nenhuma imunidade tributária é absoluta, e o
reconhecimento da observância aos requisitos legais que ensejam a proteção
constitucional dependem da incidência da norma aplicável no momento em que o
controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo regime de
regência. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à imunidade
tributária. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente - Cebas não imuniza
a instituição contra novas verificações ou exigências, nos termos do regime jurídico
aplicável no momento em que o controle é efetuado. Relação jurídica de trato
sucessivo. 3. O art. 1o, § 1o do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a
entidade se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos
requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária. 4. Não cabe mandado de
segurança para discutir a regularidade da entidade beneficente se for necessária
dilação probatória. Recurso ordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.
(STF, RMS no 26932/DF, 2a Turma, DJe 4/2/2010, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
Tampouco há que se falar em exigência de Lei Complementar (art. 146, II, CF) para a
fixação dos requisitos necessários à expedição do mencionado certificado. Como já
decidiu o Supremo Tribunal Federal, "Sendo o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das
condições de constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a
entidade receba o benefício constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7o,
da Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica prevista no
art. 55, II, da Lei 8.212/91" (STF-AgRg no RE no 428815, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 24/6/2005).
... omissis ...
Da ausência de comprovação dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91.
O laudo pericial, coligido às folhas 472-486, comprova a circunstância de não ter a
ré aplicado, no ano de 2004, qualquer percentual da sua renda bruta em
gratuidade. Note-se, ademais, que o furto de documentos nas dependências do
colégio mantido pela ré não inviabilizou a aferição do perito, o qual se utilizou da
contabilidade da ré e de outros elementos para chegar à conclusão em causa.
O seguinte excerto do mencionado laudo (fl. 475) demonstra a impossibilidade de
contabilização das bolsas mantidas em parceria com o Município de Campos dos
Goytacazes e das bolsas parciais que supostamente foram concedidas pela ré:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
15
II.a.) Da renda bruta obtida em 2004, que percentual foi destinado em gratuidade a
alunos carentes? Que tipos de documentos provam a aplicação desse percentual?
Resposta. Zero por cento. A ré não conseguiu provar um centavo sequer de valor
gasto com gratuidade.
II.b.) Que tipos de documentos provam a aplicação desse percentual?
Resposta. O problema não são os documentos comprovariam a gratuidade, mas a
falta deles que demonstra a inexistência de filantropia, como explicamos abaixo.
Não encontrada, no Livro Diário, registro contábil de gratuidades concedidas no
período. Portanto, apesar de no Balanço Patrimonial a empresa informar que
concedeu gratuidade, em contas de compensação, no valor de R$ 1.993.001,46, não
foi encontrado um centavo sequer contabilizado como gratuidade. Intimamos a
empresa nos TIADs datados de 24/7/2008 e 08/08/2008 a informar como foram
apuradas as gratuidades, uma vez que não foram contabilizadas de acordo com a
Norma Brasileira de Contabilidade n 10.19., não sendo respondido este
questionamento até o término da ação fiscal.
Como não foi possível identificar contabilmente se foi concedida gratuidade, uma
vez que não existiu um sistema de contabilidade de custos em que se
demonstrassem os custos com as gratuidades concedidas, integral ou parcialmente,
esta auditoria solicitou documentos que pudessem suprir as lacunas deixadas pela
contabilidade. São eles:
a) Relação dos alunos que tiveram gratuidade no ano de 2004.
b) Convênio entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e o Colégio Batista, para o
custeio de bolsa de estudos a alunos, por parte da primeira.
c) Boletos bancários dos bolsistas.
d) Política de desconto da escola.
e) Informar o custo do material didático como livros, cadernos, canetas, lápis,
borracha, apontador, etc., e a quem dos bolsistas foram fornecidos com
documentação que comprove.
f) Informar o custo do uniforme em 2004, e a quem dos bolsistas foram fornecidos
com documentação que comprove.
g) Informar alunos que foram beneficiados com as bolsas concedidas pelo convênio
com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes.
h) Informações sócio-econômicas dos alunos alcançados pela gratuidade.
A intenção era identificar:
a) se os alunos alcançados pela gratuidade eram realmente carentes;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
16
b) se havia algum aluno que a instituição declarava como gratuidade, quando na
verdade tinha desconto.
c) ou se a instituição declarava como gratuidade, quando o valor da mensalidade
era custeado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes; ou
d) qual a amplitude da gratuidade, se envolvia apenas a mensalidade ou se estendia
a livros e uniforme.
A instituição apresentou documentos intitulados:
a) "Desconto Parcial e Total - Funcionários e Dependentes", onde constavam os
alunos que receberam bolsa de estudo por serem dependentes de funcionários.
b) "Descontos Total Concedidos", onde foram listados os alunos que receberam
descontos de 100% nas bolsas de estudo.
c) "Descontos Parcial Concedidos", onde constavam os alunos que receberam bolsa
parcial.
A listagem denominada "Descontos Total Concedidos" informava que todos os
alunos que continham bolsa de 100% faziam parte do Convênio firmado entre a
escola e a Prefeitura.
Segundo a Cláusula Segunda, denominada "Do Objeto”, o convênio objetivava a
concessão de bolsas de estudo, por parte da escola, a alunos do "Programa de
Bolsas de Estudos Comunitárias", criado pela Lei Municipal de Campos dos
Goytacazes n. 7.100, de 20/07/2001, reservando o Colégio em seu quadro de cursos,
bolsas de estudos com 50% de desconto, conforme Termo de Convênio celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e a Junta de Educação da
Convenção Batista Fluminense, publicado em 17/02/2002, no Jornal Monitor
Campista, órgão oficial da Prefeitura.
Ocorre que em 2004 o valor da bolsa de estudo pago pela Prefeitura de Campos dos
Goytacazes mensalmente por aluno foi de R$ 289,59, conforme Termo Aditivo.
Já os custos mensais dos cursos do Colégio em 2004, segundo planilha das
mensalidades escolares encaminhada ao PROCON pelo colégio foram:
a) Curso Educação Infantil: R$ 280,31.
b) 1a a 8a Série: R$ 272,61.
c) Ensino Médio (Formação Geral): R$ 302,70.
d) Ensino Médio (1a Série): R$ 257,16.
e) ensino Médio (Normal): R$ 287,22.
f) Ensino Médio (Modalidade Normal com Egresso): R$ 294,10.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
17
g) Educação Profissional (Técnico em Informática) R$ 284,21.
h) Educação Profissional (Pós-Médio em Informática) R$ 293,30.
i) Educação Profissional (Técnico em Patologia Clínica) R$ 366,02.
j) Educação Profissional (Pós-Médio em Patologia Clínica) R$ 314,07.
Considerando a planilha "Descontos Total Concedidos", fizemos o seguinte cálculo
para descobrir quanto a instituição custeava dos alunos que tinham bolsa de estudo
de 100%.
a) Colocamos o valor de cada curso informado na planilha enviada ao PROCON e
multiplicamos por 12 mensalidades.
b) Colocamos a mensalidade de R$ 289,59 paga pela Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes e multiplicamos por 12 mensalidades.
c) Em seguida, em cada curso somamos as colunas referentes a anuidade (12
mensalidades).
d) Ao final subtraímos o valor total da anuidade paga pela Prefeitura do total da
anuidade custeada pela escola.
Tais cálculos encontram-se em planilha denominada "Apuração da Gratuidade".
Descobrimos que quanto ao alunos com bolsa integral, na verdade, a escola, em
2004, teve um lucro de R$ 28.671,36. Portanto, os alunos informados pela escola
como integrantes de gratuidades concedidas, deram a escola na verdade lucro, e
não podem ser considerados como integrantes de gratuidade.
Para comprovar a gratuidade parcial foi solicitada a empresa Informações Sócio-
econômicas dos alunos, para identificar se estes realmente eram carentes, e Política
de Descontos, para diferenciar gratuidade de um possível desconto concedido.
Apesar de devidamente intimada, por meio dos TIADs datados de 12/03/2008,
12/06/2008, 24/07/2008 e 08/08/2008 a empresa não apresentou a Política de
Descontos.
Quanto às Informações Sócio-econômicas o Colégio informou em carta datada de
30/06/200 o que se segue:
"Pelo presente, respeitosamente dirijo-me à vossa excelência para informar e
declarar em relação aos questionários sócio-econômicos. Apesar de termos
empreendido grande esforço para localizar os documentos requisitados, os mesmos
não foram encontrados.
Procuramos informações com gestores anteriores, alguns recentemente demitidos,
mas nada puderam acrescentar que fosse útil a não ser a hipótese de furto, pois
nossa escola foi invadida, conforme Registro de Ocorrência Policial n.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
18
13406341/2005 (anexo) e alguns documentos, presumimos, terem desaparecidos
por furto ou extravio.
Muito recentemente constatamos a ausência de documentos que tivemos que
reconstituir, entretanto os questionários sociais solicitados e que não foram
localizados, não constam no sistema".
Solicitamos por intimações datadas de 07/07/2008 e 08/08/2008, que informasse os
documentos que constavam do Registro de Ocorrência Policial n. 13406341/2005,
uma vez que este era vago quanto ao que foi furtado. Porém até o momento a
empresa não apresentou resposta a estas intimações.
Solicitamos também os boletos bancários dos bolsistas para identificar se, no boleto,
o valor não cobrado pela instituição era classificado como desconto. As intimações
datadas de 31/07/2008 e 08/08/2008 não foram respondidas pela empresa.
Mais uma vez essa auditoria ficou impotente em identificar o alcance da filantropia
executada pela empresa, neste caso foi quanto a gratuidade parcial.
Para verificarmos o alcance da filantropia. Se alcançava apenas o valor da
mensalidade ou se estendia-se a outros custos, solicitamos informar o custo do
material didático e do uniforme e se houve fornecimento gratuito a alunos
amparados pela filantropia. Apesar das intimações datadas de 24/07/2008 e
08/08/2008 nada foi apresentado.
Assim, restou comprovado, pelo MPF, que a ré não aplicou de 20% (vinte por cento)
de sua receita bruta em gratuidade, na forma requisitada pelo art. 3o, VI, do
Decreto no 2.536/98, vigente no período de 2004. Além dessa comprovação, denota-
se pelas argumentações no processo, que a parte também não cumpriu com essa
exigência nos períodos subsequentes, pois credita o direito à obtenção do CEBAS ao
direito adquirido à legislação pretérita, mesmo em manifestações processuais
posteriores.
Do alcance do pedido formulado pelo MPF, da renovação periódica do CEBAS e dos
efeitos da decisão.
O Ministério Público Federal requereu que “(...) seja julgado procedente o pedido
para que seja cancelada a concessão do Certificado de Fins Filantrópicos do Colégio
Batista Fluminense e a consequente isenção das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei 8.212/91, nos moldes do artigo 55, inciso II do mesmo diploma legal”
(fls. 11-12).
Analisando o artigo 55 da Lei 8212/91 (hoje revogado pela Lei 12.101/2009),
verifica-se que havia imposição de renovação, a cada três anos, do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Com a novel legislação, a validade do certificado é também de 3
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
19
(três) anos, de acordo com o artigo 21, § 4, da Lei 12.101/2009 e artigo 5o do
Decreto 7.237/2010. Isso significa que a análise dos requisitos exigidos para a
emissão do certificado é periódico, até mesmo porque a nova legislação exige que
os requisitos exigidos sejam demonstrados a cada exercício fiscal (art. 3). Cabe
assinalar que, embora exista prazo de validade para o certificado, a obediência aos
requisitos para a manutenção do certificado é anual.
Tendo como parâmetro essas premissas, há de se entender o pedido do Ministério
Público Federal como lastreado em prestações periódicas. Assim, quando da
propositura da ação, em março de 2007 (fl. 2), o Parquet Federal formulou
requerimento com fundamento em processo investigativo ocorrido no ano de 2005
(fls. 13-323), bem como a perícia acostada às folhas 472-486 analisou fatos
ocorridos em 2004. Entretanto, os efeitos do requerimento prolongam-se no tempo.
Com efeito, é necessário dar interpretação suficiente ao artigo 290 do Código de
Processo Civil (Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-
se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do
autor, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a
sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação), a fim de se evitar
processos tautológicos, vez que ações supervenientes a esta poderiam discutir
assuntos já versados nestes autos.
Neste processo, como visto, há laudo pericial conclusivo pela não aplicação do
percentual mínimo da receita exigido pela legislação. Em que pese a perícia ter sido
baseada em dados de 2004, depreende-se que durante todo o processo, a ré
manteve o diálogo de que tinha o direito adquirido à manutenção do seu certificado
com base em legislações pretéritas.
A logicidade das argumentações beira ao reconhecimento do não cumprimento das
exigências legais e regulamentares. Veja-se que a parte ré manteve esse
posicionamento, inclusive, até a última manifestação nos autos, em 9 de agosto de
2010 (fl. 593). Sendo assim, é devida a cassação do CEBAS relativo ao período de
2004 a 2009 (período em que foram analisadas as contas da ré, até a vigência do
último certificado - fls. 534-535), devendo a autoridade ministerial averiguar o
processo no 71010.005018/2009-73, protocolado em 4/12/2009 no âmbito do
Ministério da Educação (conforme consulta à internet), com as exigências legais,
afastando qualquer alegação de proteção do manto do direito adquirido.
Destarte, não convém determinar, hoje, a cassação da emissão do atual certificado,
sem que seja aferido se, atualmente, a entidade cumpre as atuais exigências legais
para ser beneficiada. Primeiramente, o órgão que passou a emitir o referido
certificado é o Ministério da Educação, em substituição ao Conselho Nacional de
Assistência Social (art. 1o do Decreto no 2.536/98). Segundo, a Súmula 352 do STJ é
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
20
mais recente (junho de 2008), e não vigia à época do requerimento feito em 2006.
Por fim, apesar de a parte ré ter sustentado o direito adquirido, não significa que a
administração tenha apreciado posterior requerimento sob esse fundamento.
Assim, fica reconhecido que a parte ré não tem direito ao CEBAS referente ao
período de 2004 a 2009, e determinado que os posteriores requerimentos de
emissão do certificado sejam feitos com base na atual legislação.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, na forma do art. 269, I, do Código de
Processo Civil, para:
a) determinar o cancelamento dos Certificados de Fins Filantrópicos do Colégio
Batista Fluminense que abrangem o período de 2004 a 2009;
b) determinar que a autoridade emissora do certificado analise os requerimentos
subsequentes com base na legislação vigente, mormente o processo no
71010.005018/2009-73, protocolado em 4/12/2009 no âmbito do Ministério da
Educação, com as exigências legais, afastando qualquer alegação de proteção do
manto do direito adquirido.
Defiro o pedido liminar para que a autoridade ministerial averigúe o processo de
concessão do CEBAS em curso, nos termos deste julgado. Oficie-se ao Ministério da
Educação (art. 21, II, da Lei 12.101/2009).
Cientifique a Secretaria da Receita Federal do Brasil a respeito desta decisão (art. 32
da Lei n. 12.101/2009), para adotar as providencias que entender cabíveis,
salientando que cabe recurso desta sentença. (grifei, negritei e destaquei em
amarelo)
Ora, a sentença é de uma precisão inolvidável! Não há margem a qualquer dúvida
de que o Poder Judiciário:
a) afastou a tese do direito adquirido, de forma que o contribuinte deveria
comprovar a prestação de gratuidades na forma da legislação específica;
b) reconheceu que, de fato, o contribuinte não prestou qualquer gratuidade, seja
nos anos de 2004 e 2005, como também até o período abrangido pelos anos de
2006, 2007, 2008 e 2009, abrangendo, destarte, o período coberto pelo
lançamento; e,
c) determinou o cancelamento dos certificados deferidos para os anos de 2004 a
2009.
Com isto, resta certo que o contribuinte, ao tempo da fiscalização e em relação aos
fatos geradores ocorridos entre 01/2007 a 12/2008, não estava, por carência de
certificação válida e ativa, apto a fruir do benefício da isenção das contribuições
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
21
previdenciárias, seja nos moldes do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91, seja
pelo caput do artigo 28 da Medida Provisória no 446/2008, não havendo que se
falar em direito adquirido.
Ainda no que toca ao processamento da ação civil pública, eis alguns aspectos
relevantes:
i) opostos embargos declaratórios, foram improvidos em decisão datada de
10/02/2012;
ii) subindo os autos com apelação ao Tribunal Regional Federal da 2a. Região,
sobreveio acórdão, em 10/11/2015, negando provimento ao apelo, fazendo-o, em
síntese, nos seguintes termos:
(...)
iii) em face do acórdão acima, o contribuinte interpôs Recursos Extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal - STF e Especial ao Superior Tribunal de Justiça - STJ. O
Recurso Especial, em decisão monocrática datada de 28/07/2016, foi inadmitido
pelo TRF. O Recurso Extraordinário, na mesma data, foi acolhido e determinada a
suspensão do seu processamento, aguardando-se o deslinde do Recurso
Extraordinário no 566.622 no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF. Não
consta, até a data de prolação deste Acórdão, o trânsito em julgado do referido
processo no STF, conforme tela que se junta:
(...)
Diante disto, tem-se que o contribuinte tem contra si dois pronunciamentos
judiciais inequívocos e harmônicos entre si, negando acolhida à tese do direito
adquirido, promovendo o cancelamento dos certificados deferidos para os anos de
2007 a 2009. Nesse sentido, forçoso convir que deve ser mantido, quando ao
mérito, o lançamento, porquanto não estar o contribuinte atendendo, nos anos de
2007 e 2008, todos os requisitos exigidos para a fruição do direito à isenção,
especialmente, a certificação respectiva.
Concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Contudo, é necessário verificar se é aplicável a retroatividade benigna da
penalidade no caso concreto. O presente auto de infração (CFL 68) penaliza a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A infração estava previsa no art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212/91, na redação
anterior à MP n° 449/2008.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso
III, da Lei no 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
22
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante
aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212/91.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência administrativa
passou a adotar a interpretação de que a multa do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
11.941/2009, retroage em relação aos lançamentos por descumprimento de obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP (multas CFL 68, 69, 85
e 91) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/2009, por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta
absorvidas.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 196, de caráter vinculante para este Conselho,
abaixo transcrita:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo
art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art.
32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, o cálculo da multa deve ser realizado de acordo com os ditames acima
descritos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se aplique a retroatividade benigna nos termos da Súmula CARF no
196.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720004/2012-48
23

Fl. 728
DF CARF MF
Original